Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700914-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - ME AGRAVADO: PAULO AUGUSTO ASSENCO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para que informe a existência de cadastro de IPTU em nome do agravado. Em liminar, pede para que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante, exigência legal para a concessão da tutela de urgência recursal (art. 300 do CPC). A decisão agravada indeferiu o pedido do autor de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para que informe a existência de cadastro de IPTU em nome do agravado. Todavia, conforme afirmado anteriormente pelo recorrente, o juízo já havia promovido anteriormente diligências junto aos sistemas de informações do Sisbajud, Renajud e Eridf, todas infrutíferas. O credor suspeita da existência de imóvel sem registro imobiliário no Guará e em Vicente Pires. Para tanto, deve diligenciar por meios próprios para alcançar referida prova. Conforme decidido na origem, “é possível para a parte trazer aos autos a certidão de ônus dos referidos imóveis para verificar a propriedade e possível penhora, de modo que é seu ônus trazer essa informação aos autos.”. Destaque-se que a parte é estabelecimento de serviços (educacionais) e está representada por advogado, ambos com meios materiais suficientes para a realização das diligências por meios próprios sem necessidade de intervenção judicial. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito